Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702118-76.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por WELLINGTON DOS SANTOS SILVA contra a r. sentença de ID 48733799, cujo dispositivo transcrevo: “III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, DENEGO a segurança e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 6o, §5o, e 10, da Lei n. 12.016/2009 e artigo 485, I, do CPC. Custas e despesas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 25, Lei n. 12.016/2009). Não há remessa necessária (denegação da segurança).” Embargos de declaração rejeitados pela ausência de vícios. (ID 48733807, Pág. 4) Relatado o necessário. O impetrante recolheu as custas na instância de origem (ID 48733798, Pág. 1/2), mas pleiteou a gratuidade em sede de apelação. Nos autos, consta apenas as fichas financeiras do recorrente, Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, indicando rendimentos brutos de R$ 10.959,32 (ID 48733787 a ID 48733790). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça nesta instância, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator